Tribunal: TJDFT
Processo: 0026830-72.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. VEÍCULO. VENDA ANTERIOR À ABERTURA DA SUCESSÃO. EXCLUSÃO DO BEM. CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SERVIÇOS PRESTADOS AO FALECIDO. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS.
1. Se o veículo não mais integrava o patrimônio do falecido na data da abertura da sucessão, deve ser excluído do inventário.
2. Questões de alta indagação e que demandam dilação probatória, como é o caso do eventual crédito de honorários advocatícios por serviços prestados ao falecido sem contrato escrito, devem ser remetidas às vias ordinárias.
3. Negou-se provimento ao apelo.